Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-48.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO GENÉRICO DE DIMINUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPLANTE DA QUALIFICADORA RELATIVA À FRAUDE PARA A PRIMEIRA FASE – PENA-BASE ESCORREITA –JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque amaterialidade e a autoria delitivas estão comprovadasnestesautos, estando, ademais, suacondenação fundada no acervo probatório.
2. Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006291-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELITON VEIGAS DA SILVA (APELANTE), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), FERNANDA LEEPKALN CAPUZZO - CPF: 717.099.321-04 (VÍTIMA), HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS - CPF: 487.251.961-20 (VÍTIMA), NEIDE DE LOURDES PELISSARI FIGUEIREDO - CPF: 387.995.101-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NORBERTO LAYON COENGA - CPF: 021.468.471-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
S

QUALIFICADO
S
PEL
A FRAUDE E
PELO
CONCURSO DE PESSOAS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
. PEDIDO GENÉRICO DE DIMINUIÇÃO DA PENA –
IM
POSSIBILIDADE –
TRANSPLANTE DA
QUALIFICADORA
RELATIVA
À FRAUDE
PARA A PRIMEIRA FASE
–
PENA-BASE
ESCORREITA
–JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.

2.
Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.

3
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weliton Veigas da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo
J
uízo da 6a
V
ara
C
riminal da
C
omarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0006291-48.2016.8.11.0042
, condenando-o pela pr
ática do
s
crime
s
de
furto qualificado
mediante fraude
e concurso de pessoas, em continuidade delitiva
, capitulado
s
no art.
155 § 4o inc. II e IV c/c art.
71

do Código Penal
, à pena de
3
(
três
) anos de reclusão, no regime
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária.

O apelante, nas razões que estão no ID
136015670
, requer
a
sua absolvição em relação ao
s
crime
s

pelos quais foi condenado
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
condenação; e, subsidiariamente,
a

aplicação da pena-base no mínimo legal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
129148406
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
134679159
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
132816291
, p. 3/6
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1
o
fato: “No dia 29/02/2016, por volta de 08h45min, no estacionamento do Shopping popular (shopping dos camelôs), situado na avenida Carmindo de Campos, Bairro Dom Aquino, nesta capital, os denunciados Norberto e Weliton – demonstrando habilidade incomum e com o emprego de dispositivo que bloqueava o fechamento do veículo – subtraíram uma carteira e a quantia de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais),em espécie, do automóvel da vítima Fernanda
Leepkalin

Capuzzo
;
[...]
2
o
fato: No dia 24/02/2016, por volta de 15h30min, no estacionamento do shopping popular, com o mesmo modo operandi, os denunciados em prévio ajustes de condutas subtraíram do interior do veículo da vítima Heston Mario
Juliangelo
da Cunha Ramos a quantia de R$ 4.710,00 em espécie, um scaner portátil, e mais diversos
CRVs
veiculares, eis que a vítima trabalha como despachante e carregava consigo diversos documentos
.

[...]
3
o
fato: No dia 23/02/2016, por volta das 15h40min, no estabelecimento do shopping popular, com o mesmo modo operandi, os denunciados em prévio ajuste de condutas subtraíram do veículo da vítima Neide de Lourdes
Pelissari
Figueiredo um vestido avaliado em R$ 4.600,00, além de outros objetos
[...]

A materialidade dos crimes narrados na peça acusatória foi comprovada
pelos seguintes
documentos: boletim de ocorrência (ID
132816291
, p. 21
);
auto de exibição e apreensão (ID
132816291
, p. 28);
termo de entrega
(ID
132816291
, p. 29);

e
a
u
to de avaliação indireta
(ID
132816291
, p. 45)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
apesar de o apelante não ter sido ouvido em nenhuma das fases processuais
,
o que culminou na decretação de
sua revelia nos termos do art.
367 do Código de Processo Penal
,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
.

Com efeito,
o corréu
Norberto
Layon
confessou parcialmente a autoria dos crimes de furto, afirmando que o veículo Ford Ka utilizado na prática do crime é de propriedade de seu avô
, bem como
que
estava na companhia do apelante,
tal como se infere
desta

parte
de seu interrogatório:

[...] Não pratiquei os dois primeiros furtos; pratiquei somente o último; esse veículo Ford Ka é do meu avô Cândido Ferreira; conheço o Welinton lá do bairro; ele estava comigo, mas não
participou do furto; eu estava passando e convidei ele; esse carro foi utilizado apenas no último furto; nego a prática dos outros dois furtos [...]
.

(
E
xtraíd
a
da sentença condenatória, vista no ID

132816293
)
.

Além disso, a testemunha
Sivaldo
Francisco de Oliveira
, segurança do Shopping Popular,
sob o crivo do contraditório
relatou com riqueza de detalhes as condutas perpetradas pelo apelante e corréu,
como se denota
dos seguintes fragmentos

de seu depoimento
:

[...] Eu me recordo que a dona Neide, desse
jeep
branco, nos procurou e que tinha passado em uma loja e que tinha sumido de dentro do carro dela um vestido de uma cliente, um vestido de 5 mil reais e que era de estimação; eu falei que era para ela pedir as imagens; quando buscamos as imagens, percebemos que o Ford Ka prata estacionou do lado dela; a imagem era longe, não tínhamos tanta certeza; na próxima vez que ocorreu isso, vimos mais de perto; estava próximo da câmera e era o mesmo carro, um Ford Ka; eu avisei os seguranças para prestarem atenção no carro; um segurança falou que tinha um Ford Ka suspeito; o cidadão mais fortinho estava próximo do carro da Fernanda; o rapaz entrou no carro e pegamos ele; ele disse que o carro era dele; eu pedi para ver o documento; ele fez de conta que iria pegar; gritamos para pegar; ele jogou os documentos da Fernanda; fomos atrás e prendemos; todas as vezes era o mesmo carro, sempre Ford Ka; deu para ver que sempre era o mesmo veículo; demos as imagens para a Delegacia e os policias concluíram que era o mesmo carro nos três furtos e as mesmas pessoas que praticaram (...)
eles bloquearam o controle dos carros; pelo porte físico dava para identificar as pessoas; o mais fortinho entrou no carro da Fernanda e conseguimos deter ele; vi bem o rosto do mais fortinho; o outro vi nas câmeras, mas ele estava de boné; era um rosto fino e porte físico magro; mas pelo porte físico era o magrinho nos outros furtos também; sempre o modus operante igual; um ficava perto do carro, outro da vítima
; tinha documento do veículo; parece que tinha um óculos também; documento de um deles, tinha uma carteira; eu conheço Heston como cliente do shopping; passamos as imagens para qualquer um que solicitar; eu passei as imagens sim; é possível identificar as pessoas sim; se eu ver as pessoas que seria capaz de identificar sim; foi possível reconhecer através das imagens; o magrinho sempre estava de boné; ele usava boné vermelho eu acho; cor da camisa estou tentando me recordar; era o mesmo carro e mesma forma de agir; sempre tudo do mesmo jeito; Ford Ka prata com rodas pretas; no último furto eu que peguei o mais fortinho; eu tenho certeza do carro da Fernanda; tudo era igual; mesmo jeito; só pegamos o do último, pois estávamos cuidando do carro com essas características; as imagens foram para a Delegacia; a vítima Neide e o Sr. do despachante também; só não entrou com a ação a Fernanda que conseguimos recuperar [...]
.
(
E
xtraído
s
da sentença condenatória, vista no ID 132816293).

Destacamos

Coadunando com os depoimentos acima
reproduzidos
, as vítimas confirmaram
perante a autorida
de judicial que, a partir das imagens de segurança ficaram sabendo que duas pessoas praticaram os furtos, utilizando-se de um bloqueador que impedia o acionamento do sistema de alarme dos veículos, facilitando a subtração,
consoante se infere destes trechos do
s
depoimento
s

dos ofendidos
:

[...]
Pelas imagens a gente ficou sabendo que eram duas pessoas; que o veículo que estava ao lado do meu que participou; nas imagens conseguimos identificar; na segunda o mesmo veículo e as mesmas pessoas que furtaram; era um Ford Ka prata; segundo no dia ele disse que era do avô dele; estacionei meu veículo; tranquei e depois de 2 minutos um entrou e subtraiu, o outro ficou sentado esperando; depois entram no Ford Ka e saem; eles saem juntos no Ford Ka; o bloqueador ficou dentro do meu carro; prejuízo de R$ 4.610,00 e documentos de veículos; sou despachante; prejuízo total ficou na faixa de 10 mil reais, tive que refazer todos os documentos; o meu não sei se foi quinta ou quarta; entregaram as imagens para mim e para delegacia; a minha eu guardei; na delegacia também tem as imagens
[...].
(Trecho
s

do depoimento
judicial
da vítima
Heston Mário
Juliangelo
, vista no ID

132816293
).

[...]
Não conheço as outras vítimas; desci para levar as coisas para o quiosque; voltei e já tinha acontecido tudo; contaram que tinha um dentro do carro mexendo na sacola; o segurança pediu documentos e ele correu; ele jogou minhas coisas no chão; fiquei sabendo pelo segurança as informações; eles me disseram que tinha um rodeando o carro; o meu conseguiram ver, pois eles já me conheciam; eram dois; não vi bloqueador; o carro não estava arrombado nem nada; o que ele pegou devolveram na delegacia; o material estava no local
[...].
(Trecho
s

do depoimento
judicial
da vítima
Fernanda
Leepkalin
, vista no ID

132816293
)
.

Da leitura dos depoimentos colhidos
na instrução processual
, verifica-se que a negativa de autoria sustentada pelo
apelante
encontra-se absolutamente apartada do acervo probatório que integra os
presentes
autos. Embora o furto em si não tenha sido presenciado pelas testemunhas,
dentro do veículo Ford Ka
–
ut
ilizado para a prática do crime –
foi localizada uma carteira com
os documentos do
recorrente
,
logo
após a c
onsumação de delito e, apesar da negativa de autoria
do crime
,
a defesa

não ofereceu uma explicação contundente
.

A respeito do assunto,
cumpre ressaltar que
, nos crimes de furto, em razão da clandestinidade de sua execução, a prova direta raramente é alcançada, sendo determinantes indícios e circunstâncias decorrentes da ação perpetrada para se concluir pela condenação, o que se têm nos presentes autos.

Registr
e
-se
, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. A propósito, nes
s
e
s
entido encontra-se o entendimento
dest
a

Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDADE DOS ADOLESCENTES REGISTRADA NO PROCEDIMENTO POLICIAL POR DOCUMENTO CIVIL HÁBIL. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. A materialidade e autoria dos crimes de furto estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados nos autos, sobretudo pelo depoimento firme e coeso tanto das vítimas, quanto dos policiais, porquanto harmônicos com o conjunto fático-probatório, ainda que o recorrente tenha sido encontrado sem a posse dos objetos furtados. 2. De igual modo, a autoria e materialidade da corrupção de menores estão comprovadas pelo arcabouço probatório dos autos, principalmente pelo depoimento dos adolescentes e pela prova testemunhal produzida em juízo. 3. O crime de corrupção de menores prescinde da comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes. Súmula 500/STJ.

4.

A condenação pelo crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 foi escorreita, porquanto a qualificação dos menores foi feita de acordo com o Tema 1.052 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em dados indicativos de consulta a documento civil hábil para atestar o estado dos adolescentes – no caso, a numeração do Cadastro de Pessoa Física.

5.

O momento adequado para se aferir a situação do condenado para eventual isenção das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1001097-74.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)
.

Sendo assim, não há como acolher
o pedido de absolvição quanto ao
s
delito
s
de
furto qualificado
por insuficiência probatória, porquanto

o conjunto probatório
existente nestes autos comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas que recaem
sobre a pessoa do
apelante.

O apelante
postula
,
subsidiariamente
,
a readequação da pena inicial ao argumento de que possui condições pessoais favoráveis para fixação no mínimo legal, com a imposição do regime aberto para cumprimento inicial da pena.

No entanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, quando da
realização da dosimetria da pena do apelante a magistrada assim se pronunciou:

WELITON VIEGAS DA SILVA: Considerando que os delitos foram praticados
mediante fraude e concurso de pessoas
, o que
deve ser sopesado como circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Não há atenuantes; não há agravantes; não há causa de diminuição de pena. CONTINUIDADE DELITIVA Considerando que os crimes praticados pelo acusado ocorreram em curto lapso temporal, mediante mais de uma ação, contra vítimas diferentes, crimes estes que, pelas semelhanças de condições de tempo, lugar e maneira de execução, deverá ser procedido ao aumento de pena sobre um deles, o que faço na fração de 1/5 (um quinto) vez que se trata de três delitos, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão. Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Weliton em 03 (três) anos de reclusão 10 (dez) dias-multa Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da pena base, na forma do disposto artigo 33, § 2o,”c” do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe facultado o direito de apelar em liberdade.

(Trecho
s

da sentença condenatória
, vista no ID

132816293
).

Destacamos

Primeiramente, deve ser registrado, que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema
trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, em regra, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte,
verifica-se que houve acerto na valoração negativa das circunstâncias do crime,
já que a fraude

utilizada
na subtração tornou a conduta
do apelante
mais reprovável. A
liás,
nesse particular, deve ser assinalado que, nos delitos que possuem a modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas
pode
ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal, podendo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
tal como procedeu o sentenciante
.

Nesse viés, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“
a
presença de
duas qualificadoras do furto-
abuso de confiança e fraude - autoriza a utilização de uma delas para caracterizar a figura qualificada e a da outra para elevar a pena base (na avaliação das circunstâncias do crime), sem acarretar bis in idem
”

(Ag ravo R e g imental no AREsp
n. 2.173.816/PR,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11
.
10
.
2022,
DJe
de 14
.
10
.
2022)
.

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça
enfrentando o tema deixou decidido que
:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 1o, §4o, I E II, C/C ART. 14, II) – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – QUALIFICADORA REMANESCENTE – UTILIZADA NA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – TERCEIRA FASE – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA
QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA A FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA FIXAR O MAIS GRAVOSO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. Reconhecida a incidência de duas qualificadoras, perfeitamente admissível que uma delas seja usada para qualificar o crime e a outra seja valorada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico, se não prevista como agravante. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1087). Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal.

(N.U 1000885-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)
.

Dessa forma, tendo em vista que
a
magistrada
utilizou a qualificadora do concurso de agentes para qualificar o crime, é escorreita a utilização da qualificadora
da fraude
para negativar as circunstâncias do crime; e, por consequência, fixar a pena-base acima do mínimo lega
l, de modo
a
não merece
r
nenhum reparo
nesta instância revisora
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Weliton Veigas da Silva
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023